Tribunal: TJSP
Processo: 1059906-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO DELIVERY". Preliminares afastadas. Autora que contratou serviços de entrega via aplicativo (RAPPI) e foi vítima de golpe perpetrado pelo entregador. Desídia da autora ao digitar sua senha várias vezes sem se atentar ao visor da "maquininha". Ausência de nexo de causalidade entre o comportamento que causou dano à autora e a atividade desenvolvida pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO DELIVERY". Preliminares afastadas. Autora que contratou serviços de entrega via aplicativo (RAPPI) e foi vítima de golpe perpetrado pelo entregador. Desídia da autora ao digitar sua senha várias vezes sem se atentar ao visor da "maquininha". Ausência de nexo de causalidade entre o comportamento que causou dano à autora e a atividade desenvolvida pelo banco. Falha na prestação de serviços não configurada. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDO O DA AUTORA.